Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702056-84.2023.8.07.0002 APELANTE: MARIA HELENA TEODORO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARIA HELENA TEODORO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas que, na ação de revisão de cláusulas cumulada com indenização ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID 52820041): Cuida-se de ação revisional processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Por meio da decisão de ID 158127092, a autora foi instada a emendar a petição inicial, a pretexto de comprovar seu enquadramento na condição de hipossuficiência financeira ou promover, alternativamente, o recolhimento das custas associadas ao ajuizamento do feito. Sem embargo, a autora não acudiu a qualquer das instâncias. Posta a questão nesses termos, sou conduzido ao entendimento de que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito. Com efeito, este juízo considerou inadequada a petição inicial apresentada pela autora. Ao não atender o comando judicial para a emenda, a autora acabou por atrair, para o caso, a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento da petição inicial. Do exposto, indefiro a petição inicial, ao tempo em que determino o cancelamento da distribuição do feito. Por conseguinte, declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, com apoio no que prevê o art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas, pela autora. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Na origem, a autora ajuizou ação de revisão de contrato celebrado com o Banco J. Safra – Cédula de Crédito Bancário (ID 52820034), relativo a financiamento de veículo, no valor de R$ 38.875,64 a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.270,10. Alegou a cobrança abusiva de juros capitalizados e das taxas de registro de contrato, de avaliação, de cadastro, cobrança de seguro e IOF. Também, requereu a gratuidade de justiça. Foi determinada a emenda à inicial (ID 5820037), para que a autora comprovasse a sua hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento à inicial. Certificado o transcurso do prazo sem manifestação da autora (ID52820040), foi proferida a sentença extinguindo o processo. A autora apelou (ID 52820043) e alegou não possuir condições de arcar com as custas do processo. Que não declara imposto de renda, fato que demonstra sua miserabilidade, e que a Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, garante a “assistência jurídica integral”. Anexou extrato bancário. Requereu a gratuidade de justiça e o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, e a procedência dos pedidos iniciais. Foi dispensada a intimação do requerido para contrarrazões (ID 52820046). Proferi decisão (ID 53969282) indeferindo a gratuidade de justiça para o presente recurso, e intimando a apelante para recolher o preparo. A apelante peticionou nos autos, e alegou que a discussão do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, e não se mostra lógico exigir o pagamento do preparo. Requereu a reconsideração da decisão para que o recurso seja recebido sem recolhimento do preparo, ou que lhe seja dado novo prazo para comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. A autora apelou da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, em razão de sua inércia em atender à determinação de emenda à inicial. Ou seja, o pedido de gratuidade não é objeto do próprio recurso. O que ocorreu foi a extinção do processo pela inércia da apelante, seja para comprovar sua hipossuficiência, seja para recolher as custas processuais. Por sua vez, o pedido de gratuidade de justiça em segundo grau foi examinado e indeferido, exaurindo a dispensa do recolhimento do preparo. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Não é o caso de reconsideração da decisão ou reabertura de novo prazo para que a apelante apresentar documentos. Dessa forma, não comprovado o recolhimento do preparo, não é possível o conhecimento do recurso, em face da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJFDT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA/ACORDANTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exaure e a falta de comprovação do pagamento pelo escoamento do prazo concedido para o fazer implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC. (...) 5. Recurso da executada não conhecido. Recurso da exequente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1839194, 07095279120228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771598, 07130931720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nessa linha, face o não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator